Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO EMBARGO E INTERDIÇÃO DE OBRA. IRREGULARIDADES SANADAS. ALTURA DA OBRA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA APROVAÇÃO DO PROJETO. VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE JÁ REALIZADA PELA ÁREA RESPONSÁVEL. VISTORIA OCORRIDA NO CURSO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ART. 493 DO CPC. DESEMBARGO E DESINTERDIÇÃO CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de desembargo de obra formulado em face do Distrito Federal. Afirma o recorrente que o setor responsável (CAP/SEDUH) já emitiu parecer atestando que a altura da obra está de acordo com a legislação que vigorava à época da aprovação do projeto, e que o desembargo apenas ainda não ocorreu em razão da morosidade da tramitação do processo administrativo. Aduz ainda que, de posse do parecer, protocolou novo processo administrativo, no qual houve vistoria no imóvel, atestando sua regularidade e sugerindo o desembargo da obra. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, determinando o desembargo da obra. Contrarrazões no ID 31635277.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Não assiste razão ao recorrido no que tange ao desentranhamento de documentos juntados com as razões recursais, seja porque parte dos documentos já estava anexada aos autos antes da sentença, seja porque os documentos novos não são relevantes para a solução da lide. De mais a mais, assegurado o contraditório e conforme art. 493 do CPC, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Preliminar rejeitada.

IV. A documentação juntada aos autos evidencia que a obra do recorrente foi inicialmente embargada (Auto de Embargo no D075690-OEU) e interditada (Auto de Interdição no D-064353OEU) em razão do desacordo entre o projeto aprovado e a construção realizada, ID 31635165, em 06/02/2017. Em seguida, após realizadas as adequações, foi aprovado novo projeto, conforme alvará de ID 31635167, datado de 01/09/2017. A despeito da vistoria que atestou a aptidão para a continuidade da obra, realizada em 12/03/2020, o embargo se manteve, diante da sugestão de sua manutenção em razão de novo motivo, consubstanciado em indício de que a altura da obra ultrapassava o limite máximo previsto na LUOS – Lei de Uso de Ocupação do Solo, conforme relatório de ID 31635170, pg. 12, datado de 21/09/2020.

V. Não obstante, conforme relatório técnico de ID 31635172, elaborado pela SEDUH/CAP, verificou-se que a altura da obra não ultrapassava o limite máximo previsto na legislação vigente à época da aprovação do projeto, o PDL do Guará – LC 733/2006, não se aplicando ao caso a LUOS. Portanto, considerando que a área técnica responsável pela análise do caso já verificou que as discrepâncias entre o projeto e a construção foram sanadas e que a altura da obra não ultrapassa o máximo regulamentar, não há nos autos motivo para que a obra permaneça embargada/interditada.

VI. Reforçando tal conclusão, no curso do processo foi elaborado despacho pela Diretora de Fiscalização da área, após a realização de vistoria em 27/09/2021, sugerindo o desembargo da obra, uma vez que os motivos que embasavam o embargo não mais subsistiam, ID 31635274, pg. 47. Tal documento, em que pese não seja imprescindível para o julgamento da demanda, deve ser levado em consideração, nos termos do art. 493 do CPC, até mesmo porque foi garantido o contraditório do recorrido por ocasião das contrarrazões.

VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para determinar o desembargo e a desinterdição da obra.

VIII. Sem custas e sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.